Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708724-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVYA CHRISTINA DE FARIA AMARANTE AGRAVADO: MARLUCIA DE FATIMA MARTINS, SOARES IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávya Christina de Faria Amarante Monteiro em face da r. decisão (ID 69632635) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de Marlucia de Fatima Martins, indeferiu a gratuidade de justiça à Agravante. A parte Recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. No despacho de ID 69693719, oportunizou-se à Agravante juntar aos autos a documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntadas petição e documentação (IDs 69805370 e 69805371). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, a despeito de a Agravante alegar estar desempregada e necessitar do apoio financeiro da família para arcar com as despesas mensais básicas (ID 69632613), a documentação acostada aos autos demonstra outras circunstâncias que elidem a hipossuficiência econômica alegada. Da análise do extrato bancário juntado no ID 69632625, referente ao Banco C6Bank, verifica-se que em 1/11/2024 houve o ingresso, via transferência, do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que argumenta ser oriundo de familiar para custear as despesas com a reforma do telhado, que desabou devido à forte chuva. Entretanto, nota-se que a chuva que causou o incidente ocorreu apenas em 4/11/2024, conforme alega no ID 223230061, pág. 3, na origem. Em dezembro, depreende-se que a Agravante recebeu diversas transferências que somam mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Também no mês de janeiro são constatadas entradas que a Recorrente não logra êxito em explicar a origem, mas denotam sua capacidade econômica para arcar com as custas do processo. É o caso do pix no valor de R$ 4.247,20 (quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) recebido da Capital Clube de Futebol S/S Ltda. Ademais, no dia 20/1/2025, há vários pix no curso do mês que ultrapassam R$ 900,00 (novecentos reais). Soma-se a tais fatos o desatendimento ao comando judicial (ID 69693719) por parte da Agravante que deixou de trazer aos autos os extratos das contas de sua titularidade no Banco do Brasil, no Banco Santander e no Mercado Pago, conforme demonstrativo no processo de origem – ID 228446722. Também não foi apresentada a declaração de imposto de renda, sob o argumento de que não a realizou nos últimos anos e está em situação irregular. Afirmou que "a juntada de tal documento aos autos é inviável, sob pena de imposição de ônus excessivo e desproporcional, uma vez que se trata de documento inexistente, o que não pode ser interpretado em seu prejuízo". A documentação colacionada no ID 69805371 visa a demonstrar que a Recorrente recebeu apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de rendimentos em todo o ano de 2024, cerca de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, em contrapartida à prestação de serviços autônomos à Federação de Futebol de Brasília. Ocorre que tais alegações, por si só, não bastam à concessão do beneplácito pretendido, pois a análise sobre a condição de hipossuficiência da Agravante deve ser feita com base em todos as informações disponíveis que, no caso, demonstram movimentação bancária expressiva e renda superior à declarada – acima de 5 (cinco) salários mínimos –, circunstância que, por si só, já seria suficiente para afastar a alegada hipossuficiência. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados (IDs 69632625, 69632626, 69632627, 69632628 e 69632629) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator